Tribunal: TJES
Processo: 5006428-09.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006428-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ZILMA DA SILVA PRATES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E EXAMES GENÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença de ação de obrigação de fazer ajuizada por Gustavo Prates dos Santos contra ele, apelante, e o Estado do Espírito Santo. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, ambos os entes federativos a conceder consulta com médico geneticista e a realização de exames ou procedimentos recomendados, incluindo exame genético para Síndrome do X-Frágil, com direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, considerando o cumprimento da liminar e o Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico e exames de média e alta complexidade recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo, excluindo o Município de Cariacica;
(II) estabelecer se o direcionamento do cumprimento da obrigação para o Estado afasta a responsabilidade solidária do Município e sua sujeição aos ônus da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade solidária de Estados e Municípios em demandas prestacionais na área da saúde é firmada pelo Tema 793 do STF, permitindo que qualquer ente possa ser demandado pelo cidadão.

A obrigação de fornecer consulta com médico geneticista e exames recomendados, inclusive para Síndrome do X-Frágil, decorre do dever constitucional de garantir o direito à saúde e à prioridade absoluta à criança, conforme arts. 196 e 227 da CF/1988 e arts. 7º e 11 do ECA.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não exclui o Município do polo passivo nem elimina sua responsabilidade solidária, permanecendo sujeitos aos efeitos da lide, incluindo honorários advocatícios e demais ônus processuais.

O Município pode buscar ressarcimento administrativo junto ao Estado, conforme orientação do Tema 793, sem prejudicar a proteção do paciente hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

R
ecurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos médicos e exames necessários à efetivação do direito à saúde de crianças com prioridade constitucional.

O direcionamento do cumprimento da obrigação a um ente federativo não exclui a responsabilidade solidária do outro.

O dever de custear honorários advocatícios e demais ônus processuais persiste em caso de resistência ao pedido pelos litisconsortes passivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5006428-09.2022.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADO: GUSTAVO PRATES DOS SANTOS (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ZILMA DA SILVA PRATES).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Consigno, inicialmente, que com o lançamento do relatório e solicitação de inclusão do processo em pauta para julgamento revoguei tacitamente o despacho de id 19826618, porque concluí que o pronunciamento de id 16708827 torna desnecessária a medida ali determinada.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Município de Cariacica

contra
a
respeitável sentença

proferida

nos autos da ação
de obrigação de fazer
ajuizada contra ele
e contra o
Estado do Espírito Santo

por G
u
stavo
Prates dos Santos
(menor, representado por sua genitora Zilma da Silva Pates)
,
que
julgou

procedentes os
pedidos formulados

na petição inicial
e condenou os réus, solidariamente,
“a concederem à parte autora consulta com médico geneticista, bem como a realização de eventuais exames/procedimentos sugeridos pelo profissional, seja o exame genético de análise molecular para Síndrome do X-FRÁGIL pleiteado na exordial ou outro exame/intervenção recomendado, direcionando o cumprimento da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF.
”

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, que os procedimentos demandados são de média e alta complexidade, inserindo-se na esfera de atribuições estaduais perante o Sistema Único de Saúde; que se a responsabilidade pelo cumprimento é do Estado do Espírito Santo, ele não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

A lide sob julgamento envolve a proteção e a efetivação do direito à saúde de uma criança com diagnóstico de deficiência intelectual, situação que atrai a aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção prioritária. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto o artigo 227 da Carta Magna erige como dever irrenunciável da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. Esse comando constitucional é materializado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual, em seus artigos 7º e 11, assegura o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde e estabelece que incumbe ao poder público o fornecimento gratuito dos recursos relativos ao tratamento e habilitação dos menores.

O excelso Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Por conseguinte, qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, em conjunto ou isoladamente, pelo cidadão que busca o fornecimento de tratamentos médicos. A tese ressalva que cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento financeiro a quem suportou o ônus.

Restou demonstrada no processo a omissão dos entes federativos réus em concretizar
em relação ao autor
os preceitos constitucionais concernentes à saúde, em especial no que tange à disponibilização de
exame genético de análise molecular para síndrome do X-frágil
.

Correta, portanto,
a imposição aos réus da
obrigação de fazer.

Quanto ao recurso
d
o Município, a
orientação estabelecida no Tema 793 tem como finalidade primordial a otimização administrativa do sistema e a garantia do equilíbrio financeiro-orçamentário interno, permitindo que o ente que custeie um tratamento de responsabilidade de outro possa buscar o ressarcimento. Esse direcionamento não desnatura, em nenhum momento, a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária originária garantida ao paciente hipossuficiente.

O direcionamento da obrigação para fins de efetivação da liminar ou da sentença não exclui o Município do polo passivo da relação processual, tampouco elide sua responsabilidade perante o cidadão em caso de descumprimento por parte do Estado. Por conseguinte, persistindo a responsabilidade solidária constitucional em favor do requerente, subsistem as consequências decorrentes da relação jurídico-processual formada, entre as quais a sujeição aos ônus sucumbenciais em caso de resistência ao pedido. O dever de custear as verbas honorárias decorre da própria existência do litígio e do desfecho de procedência da demanda em face dos que a integraram na condição de litisconsortes passivos, conforme exaustivamente apontado no
respeitável
parecer ministerial (
id
18794270).

Posto isso,
nego provimento ao recurso e em sede de re
exame necessário
mantenho a respeitável sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
sucumbencial
fixada na sentença, exclusivamente em relação ao apelante, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR